Tribunal: STF
Processo: ARE 1476843
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido manteve sentença com os seguintes fundamentos:



    (...)



    Quanto ao mérito, denota-se que o autor teve averbado em seus assentamentos funcionais o tempo como aluno-aprendiz em escola pública profissional, mas que o réu, após mais duas décadas, ameaça excluir esse período do cômputo do tempo de serviço.



    Sabe-se que administração pública, no exercício do seu poder de autotutela, tem o poder-dever de anular seus próprios quando praticados em desconformidade com as prescrições jurídicas.



    (...)



    Sucede que a constatação da mácula pela administração pública não conduz à declaração imediata de invalidade quando o ato implica invasão da esfera jurídica dos interesses individuais de seus administrados. Em tais casos, é imprescindível a instauração de prévio processo administrativo, no qual sejam observados o devido processo legal e os corolários da ampla defesa e do contraditório, bem como que seja observado o prazo decadencial de 05 anos.



    É o que prevê a Lei Estadual n. 5.427/2009, que dispõe sobre atos e processos administrativos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro:



    Art. 51. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode, respeitados os direitos adquiridos, revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade. 



    Parágrafo único. Ao beneficiário do ato deverá ser assegurada a oportunidade para se manifestar previamente à anulação ou revogação do ato. 



    Art. 53. A Administração tem o prazo de cinco anos, a contar da data da publicação da decisão final proferida no processo administrativo, para anular os atos administrativos dos quais decorram efeitos favoráveis para os administrados, ressalvado o caso de comprovada má-fé. 



    Tornando ao caso, independente da (in)correção do ato de averbação do tempo como aluno-aprendiz, descabe ao réu após o decurso do prazo de 05 anos e sem prévia instauração de processo administrativo anulá-la.



    Nesse sentido:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. RESTABELECIMENTO DA AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO COMO ALUNO-APRENDIZ. DECADÊNCIA CONFIGURADA. Na presente espécie, como não restou comprovada a má-fé do impetrado quando obteve em 25/07/1998 a averbação do tempo de serviço como aluno aprendiz, não pode ente público anular/revogar o ato administrativo em 21/01/2016, ou seja, após quase 18 (dezoito) anos, vez que ultrapassado o prazo decadencial quinquenal previsto no artigo 53, § 1º da Lei 5427/2009. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONCESSIVA DA ORDEM. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJRJ. Apelação Cível n. 0062413-85.2016.8.19.0001, Des. Carlos Azeredo de Araújo, j. 20/03/2018). 



    JULGO, pois, PROCEDENTE O PEDIDO formulado para CONDENAR o réu em obrigação de não fazer, consistente em se abster de suprimir do cômputo de tempo de serviço do autor a averbação do período de 02 anos, 04 meses e 27 dias como aluno- prendiz para fins de aposentadoria.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, caput e 71, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente